Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-02.2015.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-02.2015.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IDALYNE MARA SANTOS DE MATOS, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BRUNO DE CERQUEIRA MONTINO e outros

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, IDALYNE MARA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMISSÃO CORRETAGEM. TEMA 968. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11º DO CPC.
RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Apelações cíveis simultâneas interpostas por
BRUNO DE CERQUEIRA MONTINO
e
RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA -LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Tucano - Bahia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a ação.
(ID.
49167582
)

2. Irresignados com o desfecho dado à lide, as partes interpuseram recurso de apelação. No tocante ao primeiro apelo, manejado pelo autor, requer, em síntese: (i) A restituição dobrada dos valores pagos a título de taxa de corretagem, com base no art. 42 do CDC; (ii) A retirada do nome do apelante do SPC e SERASA, em função da irregularidade das inscrições; (iii) A majoração dos danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00, para R$ 30.000,00, em função das alegadas cobranças indevidas.

3. Já o segundo apelo manejado pela acionada, pugnou pelo afastamento da condenação à indenização por danos morais e sejam, no mínimo, redistribuídos os honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista a sucumbência recíproca.

4.
De início, é preciso destacar que a relação de direito substancial subjacente à lide configura típica relação consumerista, na medida em que a construtora é pessoa jurídica que comercializa, no mercado de consumo, bens imóveis, sendo que um deles foi adquirido pelo apelado como final destinatário, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos arts. 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato de compromisso de compra de unidade autônoma Empreendimento “Cores de Piatã”, a previsão original para entrega da obra era para 31.12.2013, sendo previsto uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tendo sido a obra concluída aos 10/10/2014, com a emissão do habite-se.
(ID.
49166755
)

6. Aduz que teve seu nome do cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, visto que foi incluído indevidamente, malgrado já tivesse desembolsado a quantia de R$ 11.318,14 (onze mil trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), porém tal valor não foi abatido no preço do imóvel em tela. O réu recorrente entende ser válida a cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

7. A propósito, o c. STJ decidiu, pelo rito dos recursos especiais repetitivos sobre a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem, firmando a seguinte tese:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
[...]. (STJ, REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Julgado Em 24/08/2016, DJe 06/09/2016.)

8.
O em. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no voto condutor do Acórdão, destacou a necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem, estabelecendo que, para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

9. No caso dos autos, o contrato firmado pelas partes estabeleceu, de forma expressa, sobre o pagamento da comissão de corretagem no anexo denominado "Espelho de Escritura" juntado no
ID.
49166744
.

10. Saliento, ainda, que o próprio autor esclarece que o serviço de corretagem foi prestado, tendo sido atendido por corretores no stand da empresa ré e que optou por fechar o contrato lá, após o atendimento dos corretores que lá estavam de plantão.

11. Assim, é necessário entender pela validade da comissão de corretagem cobrada e pela impossibilidade de restituição. Portanto, correta a sentença que indeferiu o pedido da parte de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

12. Quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, novamente não assiste razão ao autor recorrente. O autor confessou que suspendeu os pagamentos das prestações do contrato, pois supostamente se destinavam ao pagamento de comissão de corretagem, o que resultou na inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

13. Como bem ressaltou o douto sentenciante,
“
Porquanto, havendo atraso no pagamento das prestações, age a Requerida no exercício regular de direito ao incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes.”
Deste modo, entendo que a recorrida ao incluir o nome do autor/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito não praticou ato ilícito, mas sim exercício regular de seu direito como credora.

14.
Ademais, não se pode admitir que a negativação do seu nome, promovida pela requerida tenha lhe causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interferiram no seu comportamento psicológico, até porque, o cadastramento foi devido.

15. No que tange a condenação por danos morais, a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza-se como falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, uma vez que, conforme os documentos anexados o prazo para conclusão e entrega das obras venceu em 30/06/2014, e mesmo se acrescendo o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
tendo sido a obra concluída aos 10/10/2014, com a emissão do habite-se.
(ID.
49166755
)

16. Denota-se que é indiscutível a responsabilidade das partes Recorrentes pela quebra de expectativa do consumidor com a demora na entrega do imóvel, ao qual, diante de sua gravidade, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, gerando, assim, o dever de indenizar.

17. Tendo em vista essas balizas, a indenização fixada pelo juízo primevo na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os parâmetros acima, porquanto se tratar de valor proporcional e razoável que, por um lado, atende a finalidade pedagógica da condenação e, por outro lado, não implica enriquecimento sem causa do ofendido.

18. Nesse trilhar, razão não assiste ao acionado Apelante quando alega a ausência do dever de indenizar, tampouco exorbitância do montante indenizatório fixado pelo juízo primevo, impondo-se a manutenção do capítulo da Sentença que a condenou a indenizar o Recorrido, a título de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

19. E quanto à fixação dos honorários, alega a necessária reforma do julgado para fins de condenar o autor/apelado nos pedidos que sucumbiu.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso em tela, é evidente a sucumbência mínima do autor/apelado, não sendo possível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

20.
Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, assim, considerando o desprovimento do apelo da Acionada, majora-se em 5% por cento os honorários fixados na sentença.

RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000001-02.2015.8.05.0261
, da comarca de Tucano - Bahia em que figuram como apelantes/apelados,
BRUNO DE CERQUEIRA MONTINO
e
RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA -LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação
,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

mr31/15